Tribunal: TJSP
Processo: 1011562-15.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado, com base no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado, com base no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 134 de 22/06/2022) – Prerrogativa legal (cancelamento por solicitação do contratante) que não pode ser invocada como escusa ao inadimplemento contratual – Exercício do direito potestativo de cancelamento do cartão que não isenta o devedor de adimplir a prestação a que voluntariamente se obrigou – Autora que não se manifestou em termos de liquidação imediata e integral da obrigação – Margem consignável (RMC) que deve continuar ativa até a efetiva quitação do débito – Reconhecimento – Inteligência do artigo 17-A, §2o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários recursais – Possibilidade – Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.